Tribunal: TJDFT
Processo: 0014612-49.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014612-49.2015.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: ANTÔNIA CÂNDIDA PORTELA SATIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. BANCO DO BRASIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXCLUSÃO DOS CÁLCULOS. EXPURGOS POSTERIORES. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. CÁLCULO ARITMÉTICO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. O STJ firmou entendimento no sentido de que a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, ademais, também restou assentado que os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida naquela ação civil pública. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada. 2. Os juros remuneratórios e os expurgos inflacionários foram objeto de análise pelo STJ, ao julgar o REsp. 1392245-DF, pela sistemática dos recursos repetitivos, discutiu a possibilidade de inclusão dessas parcelas na fase de cumprimento individual de sentença, na hipótese de não haver condenação a tais rubricas no título judicial formado, em sede de ação civil pública, especificamente, na sentença que decidiu a Ação Civil Pública de n.o 1998.01.016798-9, ajuizada pelo IDEC em desfavor do Banco do Brasil S/A, que tramitou junto a 12a Vara Cível de Brasília/DF. 3. O entendimento firmado junto ao STJ, firmado no RESp 1.370.899/SP, sob o rito dos repetitivos, no que pertine ao marco inicial dos juros de mora é no sentido de que o seu termo inicial é verificado a partir da citação na ação civil pública. 4. O cumprimento da sentença em análise depende de simples cálculo aritmético, de complexidade reduzida, uma vez que o título executivo fixou os índices a serem aplicados na correção monetária dos saldos de caderneta de poupança, sendo, portanto, desnecessária prévia liquidação da sentença coletiva. Precedentes. 5. Agravo conhecido. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada. Decisão mantida. Negado provimento. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 485, inciso VI ambos do Código de Processo Civil, pleiteando seja a demanda extinta sem julgamento do mérito, em razão da ilegitimidade ativa da parte recorrida; b) artigo 509 do Código de Processo Civil, por entender ser necessária a prévia liquidação de sentença para o cumprimento de sentença proferida em ação coletiva; c) artigo 219 do mesmo diploma legal, sustentando que os juros de mora devem incidir a partir da citação na ação de liquidação de sentença coletiva ou cumprimento de sentença. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 23076760). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 509 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No que tange ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro igualmente o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025